Tribunal: TCU
Processo: 022.035/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leônidas Heringer Fernandes contra o Acórdão 4.961/2025-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Leônidas Heringer Fernandes contra o Acórdão 4961/2025-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18, 23, inciso II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 4961/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar as contas de Leônidas Heringer Fernandes regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.